Tribunal: TJSP
Processo: 1016272-93.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Bem móvel. Ação indenizatória precedida de tutela cautelar em caráter antecedente. Não poderia a ré ter condicionado a devolução do equipamento recebido em comodato ao pagamento dos valores que julgava devidos em razão dos serviços pra os quais foi contratada. Ao arbitrariamente recusar-se a devolver o bem à proprietária, praticou esbulho possessório, tornando de rigor a ordem de apreensão

Ementa:
Bem móvel. Ação indenizatória precedida de tutela cautelar em caráter antecedente. Não poderia a ré ter condicionado a devolução do equipamento recebido em comodato ao pagamento dos valores que julgava devidos em razão dos serviços pra os quais foi contratada. Ao arbitrariamente recusar-se a devolver o bem à proprietária, praticou esbulho possessório, tornando de rigor a ordem de apreensão deferida pelo Juízo a quo. A ausência de contestação ao pedido principal, de indenização por danos materiais, dá ensejo à aplicação dos efeitos da revelia, em especial a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela autora (art. 344 do CPC), uma vez que a lide versa sobre direitos disponíveis e não se verifica nenhuma das exceções do art. 341 do CPC. Sentença mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016272-93.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante MARIA DO CARMO PAULINO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada MARINEIDE FERNANDES HALL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016272-93.2016.8.26.0001 -Voto no 34991
2
Comarca: SÃO PAULO – F.R. SANTANA – 1a VARA CÍVEL
Apelante: MARIA DO CARMO PAULINO DOS SANTOS
Apelada: MARINEIDE FERNANDES HALL
MM. Juíza Prolatora: Fernanda Rossanez Vaz da Silva
VOTO No 34.991
Bem móvel. Ação indenizatória precedida de
tutela cautelar em caráter antecedente. Não
poderia a ré ter condicionado a devolução do
equipamento
recebido
em
comodato
ao
pagamento dos valores que julgava devidos em
razão dos serviços pra os quais foi contratada.
Ao arbitrariamente recusar-se a devolver o bem à
proprietária,
praticou
esbulho
possessório,
tornando de rigor a ordem de apreensão deferida
pelo Juízo a quo. A ausência de contestação ao
pedido principal, de indenização por danos
materiais, dá ensejo à aplicação dos efeitos da
revelia, em especial a presunção de veracidade
dos fatos afirmados pela autora (art. 344 do
CPC), uma vez que a lide versa sobre direitos
disponíveis e não se verifica nenhuma das
exceções do art. 341 do CPC. Sentença mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 178/183, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação, para tornar definitiva a tutela cautelar
concedida initio litis e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
3.800,16, corrigida monetariamente desde a data da formulação do
pedido principal e acrescida de juros de mora a partir da citação. Em
razão da sucumbência, impôs a ela o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da condenação, observado o benefício da justiça gratuita. Por
fim, reconheceu a litigância de má-fé da autora e, em consequência,
condenou-a ao pagamento de multa e de indenização à ré, arbitradas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016272-93.2016.8.26.0001 -Voto no 34991
3
respectivamente, em 5% e 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apela a requerida (fls. 185/188). Sustenta que a
apelada ajuizou a demanda para reaver máquina de costura de sua
propriedade, que lhe foi cedida para confecção de peças de vestuário.
Afirma que a requerente tomou a iniciativa após desentendimento entre
as partes, manifestando seu desinteresse na continuidade da relação,
mas sem lhe pagar pelos serviços executados. Alega que chegou ao seu
conhecimento que a apelada agiu da mesma forma com a pessoa
anteriormente contratada para o serviço. Ressalta que também tinha o
encargo de comprar os tecidos e aviamentos necessários para a
confecção, mas muitas vezes a autora não lhe enviava os valores
necessários. Assinala que o conflito se iniciou quando, findo o prazo sem
que o serviço estivesse concluído, por falta de acessórios, a requerente
decidiu retomar o equipamento cedido, ao que anuiu, contanto que
houvesse quitação dos serviços prestados. Assevera que a apelada
ingressou em juízo valendo-se de documento falso, o que lhe rendeu
apenas leve multa. Argumenta que a apelada era sua empregadora, de
modo que era responsável pelas despesas de transporte e viagens, bem
assim pelo envio de mercadorias. Por isso, requer a reforma da r.
sentença.
Recurso contrariado (fls. 191/193).
É o relatório.
A apelada ajuizou, inicialmente, ação cautelar em
caráter antecedente, para reaver máquina de costura que cedeu à
apelante em regime de comodato, para que esta lhe prestasse serviço de
confecção de peças de vestuário. Afirma, na inicial, que a requerida
deixou de realizar os serviços para os quais foi contratada, razão pela
qual rompeu a parceria e solicitou a devolução do equipamento, mas a ré
se recusou a fazê-lo, condicionando a restituição ao pagamento dos
valores que entendia devidos. Alega que a resistência da ré é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016272-93.2016.8.26.0001 -Voto no 34991
4
injustificada, pois nada lhe deve.
Deferida a liminar postulada (fl. 19), o equipamento
foi apreendido (fl. 25).
Citada, a ré manifestou-se nos autos alegando que
combinou a devolução da máquina à autora, mas esta não apareceu no
dia e horário agendados para retira-la, nem para quitar os valores em
aberto. Afirmou, ainda, que é falso o documento de fl. 12 (declaração de
que recebeu a máquina de costura por empréstimo), pois a negociação
entre as partes ocorreu exclusivamente por meio de rede social, e que as
quantias pagas pela autora destinaram-se à compra de materiais, não
pagamento pelo serviço (fls. 28/30). Mais adiante, formulou pedido
reconvencional, pugnando pela condenação da autora ao pagamento da
quantia de R$ 2.711,33 (fls. 68/73).
A decisão irrecorrida de fls. 74/75 deixou de receber
a reconvenção e concedeu à autora o prazo de 30 dias para formular o
pedido principal, nos termos do art. 308 do CPC.
Em
atendimento
à
determinação
judicial,
a
requerente aditou a inicial para requerer a condenação da requerida ao
pagamento de indenização por danos materiais no valor atualizado de R$
3.800,16, correspondente aos prejuízos que suportou em razão do
inadimplemento contratual da ré (fls. 90/97).
Determinou-se, então, a realização de perícia no
documento de fl. 12, que deu origem ao laudo de fls. 149/159, sobre o
qual se manifestaram as partes (fls. 162/166 e 167).
A requerida deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentar contestação ao aditamento de fls. 90/97.
Sobreveio, então, a r. sentença, que julgou
procedente a lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016272-93.2016.8.26.0001 -Voto no 34991
5
Em que pese aos argumentos declinados pela
recorrente, a r. sentença deve ser integralmente confirmada, pois deu
correto desate à demanda.
Ainda que a apelante se julgue credora da apelada,
em razão do alegado inadimplemento de remuneração ajustada pelos
serviços que prestou, não poderia ter arbitrariamente condicionado a
restituição da máquina cedida em comodato ao pagamento a que
defende ter direito. A lei coloca à sua disposição os instrumentos
processuais adequados para que busque a satisfação dos seus
interesses.
Assim, sendo incontroverso que o equipamento foi
cedido a ela para a prestação de serviços à apelada, deveria ter
promovido sua devolução quando solicitada a fazê-lo, para, então,
reivindicar os valores que alega devidos.
Configurado o esbulho possessório, a apreensão
judicial da máquina era mesmo medida de inteiro rigor.
Quanto aos fatos articulados às fls. 90/97 e o pleito
indenizatório deles decorrente, a ré não apresentou defesa, tornando
plenamente aplicáveis ao caso vertente os efeitos da revelia, em especial
a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela autora (art. 344 do
CPC), uma vez que a lide versa sobre direitos disponíveis e não se
verifica nenhuma das exceções do art. 341 do CPC.
No mais, o fato de a perícia grafotécnica sobre o
documento de fl. 12 ter concluído ter concluído pela falsidade da
assinatura atribuída à ré (fls. 149/159) não altera o equacionamento da
questão. Como assinalado pela MM. Juíza a quo, “é fato incontroverso
nos autos que efetivamente a maquina de costura ali descrita foi entregue
pela autora à ré, tendo sido posteriormente apreendida em poder da ré e
devolvida para a autora, que é, incontroversamente a proprietária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016272-93.2016.8.26.0001 -Voto no 34991
6
maquina”.
Concluiu corretamente a i. magistrada sentenciante,
nessa medida, que “sendo incontroversa a rescisão do contrato de
prestação de serviços havido entre as partes a solução era mesmo a
devolução da maquina de costura pela ré à autora, independentemente
da existência de débitos e créditos decorrentes da prestação de serviços”.
Demais disso, os fatos aduzidos no aditamento de
fls. 90/97, que dão amparo ao pleito indenizatório, dizem respeito ao
inadimplemento contratual da apelante, de modo que, não tendo sido
controvertidos, a falsidade do documento de fl. 12 não afasta a presunção
de veracidade.
Por derradeiro, cabe o registro de que a falsidade do
documento em questão, embora não influencie no desfecho da demanda,
foi devidamente apenada na sentença, que impôs à apelada o
pagamento de multa e de indenização por litigância de má-fé.
Enfim, correta a r. sentença, que está de acordo
com os elementos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie,
merecendo integral confirmação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários advocatícios de
sucumbência para 15% do valor atualizado da condenação, ressalvado o
benefício da justiça gratuita.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator